Tribunal: TJES
Processo: 0008602-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008602-75.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENICE ALVES VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 155, § 4º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
INCABÍVEL –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVAS –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, na forma tentada, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. 3. Já tendo a magistrada sentenciante fixado a pena-base no mínimo legal previsto, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no tangente ao pedido defensivo de redução da pena basilar aplicada. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008602-75.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENICE ALVES VIEIRA
Advogado(s) do reclamante: BIANCA THALITA DA SILVA BARBOSA, ALESSANDRA FERREIRA BERGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
DENICE ALVES VIEIRA
, em face da sentença proferida pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 194/198 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5149621).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
5149621
)
, narra o seguinte:

[...] no dia 25 de junho de 2020, por volta de 14 horas, as denunciadas, acima qualificadas, em comum acordo, tentaram subtrair, para si, diversas mercadorias da Padaria Ideal, localizada à rua Guilho Penedo, n° 47, bairro Jockey de ltaparica, Vila Velha/ES (autos de apreensão e de restituição e entrega fls. 22/24).

Emerge da peça de investigação que a denunciada DENICE trabalhava no caixa da Padaria Ideal e no dia 25 de junho de 2020, por volta das 14 horas, a denunciada FÁDIA lá compareceu, selecionou uma grande quantidade de mercadorias (duas garrafas de suco; duas caixas de aveia em flocos; duas caixas de amido de milho; duas latas de pêssegos; uma caixa de achocolatado; uma caixa de leite condensado; uma lata de Mucilon; quatro pacotes de biscoitos; uma caixa de creme de leite; um pacote e feijão branco; dois pacotes de feijão; uma garrafa de azeite; três latas de feijoada; dois pacotes de milho de pipoca; uma goiabada; vinte dois pacotes de diversos temperos; duas latas de milho; dois pacotes de maionese; um pacote de salgadinhos; um pacote de batatas; seis chocolates tipo Kinder Ovo; quatro pacotes de leite em pó; cinco pacotes de azeitonas verdes; três potes de ketchup e um pente com 30 ovos (fl. 04) e os levou ao caixa que era operado pela denunciada DENICE para registro e suposto pagamento.

No entanto, como previamente acordado entre as denunciadas, a denunciada DENICE passou todos os produtos listados acima, porém registrou o valor de R$1,56 e entregou o recibo à denunciada FÁDIA, que o guardou, juntamente com o cartão de crédito, em sua roupa.

Consta que as denunciadas são amigas e o comportamento da denunciada FÁDIA já vinha se repetindo.

O proprietário da padaria relatou que em outras oportunidades que a denunciada FÁDIA esteve no estabelecimento, foram conferidas as notas e sempre totalizaram R$2,00, o que demonstra que os fatos ocorreram em outras ocasiões.

Assim, no dia 25 de junho de 2020, ao perceber, pelas câmeras de videomonitoramento, a chegada da denunciada FÁDIA no estabelecimento, o proprietário da padaria passou a acompanhar o desenrolar de toda a ação das denunciadas e então foi possível abordá-las e impedir a consumação do delito.

Quando questionadas sobre a nota das compras, a denunciada DENICE disse, primeiramente, que a havia entregado à denunciada FÁDIA, porém, quando o proprietário retirou o relatório da máquina registradora e constatou que o valor registrado foi de R$1,56, sendo deveria ser de aproximadamente R$ 400,00, a denunciada DENICE disse que havia vendido “fiado”, ou seja, a crédito e que a denunciada FÁDIA pagaria depois.

Já a denunciada FÁDIA relatou que havia pago o valor integral, porém tinha jogado a nota no bueiro.

Policiais Militares foram acionados, compareceram ao local do fato e conduziram as denunciadas à Delegacia.

Assim agindo, o(a) denunciado(a) transgrediu as normas do
artigo 155, §4
º,
incisos II e IV, do Código Pe
nal
, na forma tentada
, [...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
magistrad
a

da
3
ª Vara Criminal de
Vi
la Velha
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou
DENICE ALVES VIEIRA
nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direito.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante,
ante insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base a
plicada
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do
Boletim Unificado de fls. 07/10,
do
Auto de Apreensão de fl. 2
5
e
do Comprovante de
Recebimento de Crédi
t
o
fl. 27,

todos
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5149621
), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar que
DENICE ALVES VIEIRA
,
ao ser interrogad
a
pela autoridade policial
(fls.
16
/1
7
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5149621
)
,
negou os fatos descritos na denúncia,

vindo a afirmar que
o valor d
as compras realizadas por FÁDIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO
seriam parte anotada como “venda fiado”, e a outra
parte
seria anotada
no caderno dos funcionários
para ser descontada no seu salário,
em razão de uma dívida que possuía com ela
,
in verbis
:

[...]
QUE TRABALHA NO LOCAL DESDE OUTUBRO DO ANO PASSADO; QUE A OUTRA CONDUZIDA (FADIA) É SUA AMIGA DE MUITOS ANOS JA TENDO AMBAS TRABALHADO JUNTAS; QUE HOJE FADIA FOI FAZER COMPRAS E COMO A DECLARANTE ESTAVA DEVENDO A ELA R$ 150,00 RESOLVEU DESCONTAR O VALOR; QUE FADIA TINHA 02 EMPREGOS E PERDEU UM, DE MODO QUE ESTA PASSANDO NECESSIDADES FINANCEIRAS ENTÃO AMBAS COMBINARAM DE ELA IR LA E FAZER UMA COMPRA E OS R$ 150,00 QUE FADIA TINHA DE CREDITO COM A DECLARANTE JA SERIA DESCONTADO; QUE ENTAO ANOTOU OS 150,00 EM SUA CONTA E PASSOU O CARTÃO DA CLIENTE O VALOR DE 2,00 (DOIS REAIS); QUE A COMPRA SOMOU O VALOR DE 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS); QUE ANOTOU OS 150 EM SUA CONTA E VENDU FIANDO PARA ELA O RESTANTE (240,00- DUZENTOS E QUARENTA REAIS); QUE NÃO CONSULTOU AO SEU CHEFE MAS QUE ESSA PRATICA É PERMITIDA E QUE FEZ A ANOTA
Ç
ÃO NO SEU CADERO NO VALOR DE 150,00 (
CENTO
CINQUENTA REAIS); QUE PERGUNTADO ONDE ANOTOU OS
240,00 DECLAROU QUE A CLIENTE NÃO TEM CONTA NO ESTABELECIMENTO MAS IRIA ANOTAR EM UM OUTRO CADERNO; QUE QUANTO AO FATO DE A CLIENTE TER PASSA APENAS 2,00 (DOIS REAIS ) NO CARTÃO, RESPONDEU QUE FADIA COMPROU 2 BOMBONS E PASSOU NO CARTÃO; QUE PERGUNTADO ONDE ESTÃO OS BOMBONS, RESPONDEU QUE FADIA NEM TINHA PEGADO AINDA; QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM AINDA NÃO TINHA ANOTADO MAS ESTAVA ANOTANDO E ELE NAO DEIXOU TERMINAR; QUE PERGUNTADA SOBRE AS OUTRAS VEZES QUE A CLIENTE FOI LA E NÃO PASSOU O CARTÃO, AFIRMOU QUE ELA PASSOU A COMPRA SIM; QUE PERGUNTADA PORQUE SEMPRE A FADIA VAI FAZER COMPRAS QUANDO A DECLARANTE ESTA NO CAIXA, DISSE QUE TEM 2 OPERADORAS NO CAIXA MAS NÃO SABE DIZER SE ELA FOI EM HORARIO QUE A SEGUNDA OPERADORA ESTAVA EM TRABALHO; QUE PERGUNTADA PORQUE NÃO REGISTROU O VALOR DA COMPRA AFIRMOU QUE QUANDO FAZ COMPRAS ANOTADA (NO CADERNO) NÃO SE REGISTRA, APENAS ANORA O VALOR TOTAL; QUE JA TINHA SOMADO E O VALOR DEU 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS); QUE SOMOU ITEM POR ITEM POR ITEM NA
CA
LCULADORA MANUAL; QUE ÀS PERGUNTAS DE SEU ADVOGADO RESPONDE
U
QUE: QUE É A PRIMEIRA VEZ QUE PASSA COMPRA PARA CLIENTE E ANOT
A
EM SUA CONTA (
sic
)
[...].

Em juízo, por ocasião do interrogatório, incluso na mídia de fl. 1
71
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5149621
),
ela
reiterou suas declarações.

Todavia, constato que a versão apresentada pel
a
acusad
a
é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Nessa quadra, importante ressaltar que o dono do estabelecimento comercial vítima, o Sr. Helio de Almeida Coutinho, ao ser ouvido na fase inquisitorial
(fl.
1
5
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5149621
)
, afirmou que vinha desconfiando da atitude de sua funcionária,
juntamente com a pessoa de
FÁDIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO
, razão pela qual,
no dia dos fatos narrados na denúncia,
resolveu
verificar a comprava efetuada
,
momento que observou que, apesar do valor se aproximar de R$ 400,00 (quatrocentos reais), somente foi passado na máquina de cartão de crédito o valor de R$ 2,00 (dois reais).

Por ser oportuno, transcrevo suas declarações:

[...] QUE E PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO E TESTEMUNHOU ATRAVES DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO QUANDO SUA FUNCIONARIA DE NOME DENISE PASSOU UMA COMPRA DE UMA AMIGA DE NOME FADIA QUE JA FREQUENTA A MERCEARIA HA ALGUM TEMPO; QUE JA HAVIA CONSTATADO VARIAS VEZES ESSA MESMA FADIA COMPARECER AO SUPERMERCADO E TODA VEZ QUE FOI VERIFICAR A COMPRA CONSTA APENAS 2 REAIS; QUE COMO ISSO OCORREU VARIAS VEZES FOI FAZER A ABORDAGEM DE AMBAS E COMO SEMPRE A COMPRA FOI PASSADA NO VALOR DE R$ 2.00 (DOIS REAIS) SENDO QUE OS ITENS PASSADOS NO CAIXA SEM REGISTRA SOMAVAM O VALOR DE CERCA DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS; QUE SUA FUNCIONARIA ALEGOU QUE HAVIA PASSADO A NOTA PARA A CLIENTE E ENTÃO O DECLARANTE TIROU O RELATORIO NA MÁQUINA E SAIU APENAS ESSE VALOR DE R$ 1,56; QUE ENTÃO A FUNCIONÁRIA ALEGOU QUE “VENDEU FIADO” E ANOTOU EM SUA CONTA E QUE A CLIENTE IA PAGAR A ELA DEPOIS; QUE A CLIENTE DISSE QUE TINHA PAGADO TUDO MAS AO SER INFORMADA QUE TUDO FOI ACOMPANHADO PELAS CAMERAS, ELA DISSE QUE TINHA JOGADO A NOTA EM UM BUEIRO MAS A NOTA NÃO FOI APRESENTADA; QUE O GOLPE JA VEM OCORRENDO VARIAS VEZES E INCLUSIVE NA SEMANA PASSADA FORAM 03 VEZES, A ULTIMA NO ULTIMO DOMINGO DIA 21/06/2020; (
sic
) [...].

Ouvido em juízo (mídia de fl. 1
71
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5149621
),
a vítima
reafirm
ou
o conteúdo das suas declarações, vindo a
acrescentar que os seus funcionários não tinham autorização para vender fiado,
nem tampouco anotar compras realizadas por eles próprios, devendo nesse caso, a anotação ser realizada por outro funcionário.

Por ser oportuno, destaco que o
s depoimentos da vítima foram corroborados pelos relatos do
s
Policia
s
Militar
es

Werlen Charles Andrade Ramos
(fl
s
.
1
1/12
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5149621
),
Dyego Queiroz Siqueira
(fl
s
.
1
3/14

e mídia de fl. 171, ambos
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5149621
)
e Hélio de Almeida Coutinho
(
mídia de fl. 171
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5149621
).

Portanto, em que pese a irresignação da defesa, depreende-se das provas colacionadas acima que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte da apelante
DENICE ALVES VIEIRA
quanto ao crime de tentativa de furto qualificado apurado nos presentes autos, razão pela qual é inviável a absolvição pretendida, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ato contínuo, vejo que a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena, requerendo a diminuição da pena basilar aplicada.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante já fixou a pena-base no mínimo legal previsto, razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante deses fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange o pedido de modificação da pena basilar imposta, devendo tal pleito não ser conhecido.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)